Tribunal: TRF3
Processo: 5016635-72.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Nesse sentido: STJ, RESP n. 200802113000, Quarta Turma,
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
151/261)

5016635-72.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016635-72.2025.4.03.0000

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA RIBEIRO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: KARINA MEDEIROS SANTANA - SP408343-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIA PRÉVIA PARA OBTENÇÃO DE PPP OU LTCAT. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão do Juízo da 7a Vara Federal Previdenciária da Subseção Judiciária de São Paulo, SP, proferida nos autos da ação n. 5000337-80.2025.4.03.6183.

A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido de produção de prova pericial ambiental destinada à comprovação de atividade especial exercida no período de 1o.7.1998 a 30.11.2019 junto à SABESP.

A parte autora sustenta cerceamento de defesa e afirma ser imprescindível a realização da perícia para a correta apuração das condições especiais de trabalho, bem como invoca a tese da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar o acerto da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra o indeferimento de produção de prova pericial ambiental; (ii) definir se o indeferimento da prova pericial para comprovação de atividade especial configura cerceamento de defesa nas circunstâncias do caso concreto.III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno é cabível contra decisão monocrática proferida pelo Relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

A produção de prova pericial constitui meio idôneo para comprovação da exposição a agentes nocivos, sendo admitida especialmente quando inexistirem documentos suficientes, como PPP ou laudo técnico, ou quando houver impossibilidade de obtenção desses documentos.

O indeferimento de prova requerida pela parte não caracteriza cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientes os elementos constantes dos autos ou quando a diligência probatória não se mostra necessária ou adequada, conforme os artigos 355, 369 e 370 do Código de Processo Civil.

Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, com a demonstração da tentativa frustrada de obtenção de documentos indispensáveis à comprovação da atividade especial, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil e do princípio da cooperação processual previsto no artigo 6o do mesmo diploma.

No caso concreto, a decisão agravada indeferiu a perícia ambiental em razão da ausência de demonstração de diligência prévia junto à empregadora para obtenção do PPP ou do LTCAT, documentos aptos à comprovação da especialidade do labor.

A comprovação da solicitação desses documentos somente ocorreu posteriormente, em 6.3.2026, tendo o Juízo de origem determinado, em 9.3.2026, a expedição de ofício à empresa SABESP.

Ausente demonstração de diligência frustrada à época do requerimento da perícia, não se configura ilegalidade no indeferimento da prova técnica nem violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

“1. A produção de prova pericial para comprovação de atividade especial é admitida quando inexistirem elementos documentais suficientes ou quando demonstrada a impossibilidade de obtenção de PPP ou LTCAT.

2. Incumbe à parte autora comprovar diligência prévia para obtenção desses documentos junto ao empregador, como fato constitutivo do direito à produção da prova técnica.

3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando ausente demonstração de tentativa frustrada de obtenção dos documentos necessários à comprovação da atividade especial.”

Legislação relevante citada: Constituição da República, artigo 5o, inciso LV; Código de Processo Civil, artigos 6o, 355, 369, 370, 373 e 1.021; Lei n. 9.032/1995, artigo 57, § 3o; Lei n. 8.213/1991, artigo 58, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.397.415/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.11.2013; STJ, REsp 1.370.229, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.3.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.604.351/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.6.2022; TNU, PUIL 5022963-22.2016.4.04.7108, Rel. Ministro Raul Araújo, publicação 30.11.2017; TRF 3a Região, Apelação Cível 5000079-05.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 20.3.2024, DJEN 26.3.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5016635-72.2025.4.03.0000

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA RIBEIRO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: KARINA MEDEIROS SANTANA - SP408343-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de agravo interno (Id 341322548) interposto por ANTONIO CARLOS DA SILVA RIBEIRO DE SOUZA contra a decisão monocrática (Id 338145581), que negou provimento a recurso de agravo de instrumento. O agravo de instrumento, por sua vez, foi interposto em face da decisão do Juízo da 7a Vara Federal Previdenciária da Subseção Judiciária de São Paulo, SP, que, nos autos da ação n. 5000337-80.2025.4.03.6183, indeferiu o pedido de produção de prova pericial para a comprovação de tempo de serviço especial. A decisão monocrática recorrida fundamentou que a prova da atividade especial deve ser feita, em regra, por meio de formulários e laudos técnicos, como o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), e que eventual discordância sobre o conteúdo de tais documentos deve ser dirimida na Justiça do Trabalho. Assentou, ainda, que a parte autora não instruiu o processo com os documentos essenciais para a análise de sua alegação de insuficiência probatória, como o próprio PPP ou a cópia do processo administrativo, o que inviabilizou a verificação do seu direito.

Em suas razões recursais (Id 341322548), a parte agravante sustenta, em suma, o cerceamento de seu direito de defesa em razão do indeferimento da prova pericial, a qual alega ser imprescindível para a correta apuração das condições especiais de trabalho, uma vez que os documentos como o PPP podem conter omissões ou inconsistências. Aduz que a decisão monocrática agravada contraria o entendimento sobre a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, consolidado no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, pois a não produção da prova neste momento processual resultará em prejuízo irreparável. Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado para que seja reformada a decisão de primeiro grau, determinando-se a produção da prova pericial ambiental.

O INSS, embora intimado (Id 341836615), não apresentou contrarrazões.

A parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça.

As questões controvertidas em discussão são: (1) o acerto da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte autora contra o indeferimento da produção de prova pericial; e (2) se o indeferimento da produção de prova pericial, destinada a comprovar a especialidade do labor, configura cerceamento de defesa, considerando a alegação de insuficiência do Perfil Profissiográfico Previdenciário.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

É cabível o agravo interno contra decisum proferido pelo Relator, sendo submetida a decisão unipessoal ao respectivo órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

É assente a orientação pretoriana, reiteradamente expressa nos julgados desta Corte Regional, no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte.

Da prova pericial

O artigo 369 do Código de Processo Civil, preconiza que “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

O Código de Processo Civil também prevê o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que não houver necessidade de produção de provas e nos casos em que o réu revel não requerer a produção de provas (artigo 355).

A Lei n. 9.032/1995, em seu artigo 57, § 3o, estabelece que “a concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.”

Esta Décima Turma tem firmado o entendimento de que é necessária a produção de prova pericial apenas quando os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar que a parte foi submetida à ação de agentes agressivos ou quando há notícia do encerramento das atividades do empregador. Nesse sentido: AI n. 5002067-85.2024.4.03.0000, Décima Turma, Relatora Juíza Federal Convocada Raecler Baldresca, DJE 13.5.2024.

Esta egrégia Corte destaca a prescindibilidade de juntada de laudo técnico aos autos ou de realização de laudo pericial, nos casos em que o segurado apresenta PPP para comprovar o trabalho em condições especiais. Nesse sentido: TRF 3.a Região, AC 1117829/SP, Relatora Desembargadora Federal MARISA SANTOS, Nona Turma, DJU 20.5.2010, p. 930.

No entanto, nos casos em que não há, nos autos, elementos suficientes para comprovar o direito pleiteado, a produção de prova pericial passa a ser necessária.

O impedimento à produção de prova pericial necessária à adequada análise de demanda judicial infringe a norma do artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República, que assegura o direito do contraditório e da ampla defesa, ensejando a anulação da sentença. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. QUALIDADE DE DEPENDENTE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EX OFFICIO.

1. As provas apresentadas não são suficientes para se apurar se a parte autora dependia economicamente da sua genitora por ocasião do óbito desta, sendo imprescindível, portanto, para o fim em apreço, oportunizar a realização das provas pertinentes.

2. O impedimento à produção de provas, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa.

3. Sentença anulada, de ofício, a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos, sem prejuízo da tutela antecipada já deferida. Prejudicada a análise da apelação.”

(TRF 3.a Região, 10.a Turma, Apelação Cível 5000079-05.2024.4.03.9999, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 20.3.2024, DJEN DATA: 26.3.2024).

A prova pericial, portanto, é o meio adequado e necessário para comprovar a sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde, visando à qualificação legal do respectivo tempo de trabalho como atividade especial.

Ante o caráter social da previdência, o trabalhador segurado não pode ser prejudicado pela impossibilidade de produção da prova técnica acerca da especialidade das condições do trabalho por ele exercido.

Caso a empresa em que a parte trabalhou esteja inativa, ou tenha implementado completa modificação da tecnologia e do ambiente físico de trabalho, a falta de laudos técnicos ou formulários pode ensejar perícia por similaridade, como única forma de se comprovar as condições especiais do ambiente de trabalho.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de o segurado valer-se de perícia produzida de modo indireto, em empresa similar àquela em que trabalhou, quando não houver meio de reconstituir as condições físicas do local onde efetivamente prestou seus serviços. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

2. Mostra-se legítima a produção de perícia indireta, em empresa similar, ante a impossibilidade de obter os dados necessários à comprovação de atividade especial, visto que, diante do caráter eminentemente social atribuído à Previdência, onde sua finalidade primeira é amparar o segurado, o trabalhador não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção, no local de trabalho, de prova, mesmo que seja de perícia técnica.

3. Em casos análogos, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à legalidade da prova emprestada, quando esta é produzida com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Recurso especial improvido.”

(STJ, REsp 1.397.415/RS, Segunda Turma, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 20.11.2013).

“A perícia indireta ou por similaridade é um critério jurídico de aferição que se vale do argumento da primazia da realidade, em que o julgador faz uma opção entre os aspectos formais e fáticos da relação jurídica sub judice, para os fins da jurisdição” (STJ, REsp 1.370.229, Segunda Turma, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.3.2014).

Para verossimilhança das constatações, porém, é preciso que, com clareza e precisão, o laudo descreva:

a) as características encontradas nas empresas paradigmas similares às existentes naquela onde o trabalho foi exercido;

b) as condições insalubres existentes;

c) os agentes nocivos aos quais a parte foi submetida; e

d) a habitualidade e permanência dessas condições.

São inaceitáveis laudos genéricos que não traduzam as reais condições vividas pela parte em determinada época, bem como a especificidade das condições encontradas em cada uma das empresas.

Evidentemente, caso o expert valha-se de informações fornecidas exclusivamente pela parte autora, deve ter-se por comprometida a validade das conclusões, em razão da parcialidade.

A esse propósito, a Turma Nacional de Uniformização (TNU) entende que "é possível a realização de perícia indireta (por similaridade) se as empresas nas quais a parte autora trabalhou estiverem inativas, sem representante legal e não existirem laudos técnicos ou formulários, ou quando a empresa tiver alterado substancialmente as condições do ambiente de trabalho da época do vínculo laboral e não for mais possível a elaboração de laudo técnico, observados os seguintes aspectos: (i) serem similares, na mesma época, as características da empresa paradigma e aquela onde o trabalho foi exercido, (ii) as condições insalubres existentes, (iii) os agentes químicos aos quais a parte foi submetida, e (iv) a habitualidade e permanência dessas condições". No mesmo julgado, a TNU concluiu que "são inaceitáveis laudos genéricos, que não traduzam, com precisão, as reais condições vividas pela parte em determinada época e não reportem a especificidade das condições encontradas em cada uma das empresas" e que "não há cerceamento do direito de defesa no indeferimento ou não recebimento da perícia indireta nessas circunstâncias, sem comprovação cabal da similaridade de circunstâncias à época" (TNU, PUIL 50229632220164047108, Relator Ministro Raul Araújo, Data da Publicação 30.11.2017).

Nesse mesmo sentido, admitindo-se a perícia por similaridade, é a jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATIVIDADE ESPECIAL. CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. INATIVIDADE DA EMPRESA. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. RETIFICAÇÃO DO PPP. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO EMPREGADOR.

(Omissis)

3. A inatividade da empresa impossibilita ao segurado produzir prova documental ou pericial do suposto labor especial exercido, autorizando a realização de perícia por similaridade.

(Omissis)”

(TRF 3.a Região, AI 5027107-06.2023.4.03.0000, Décima Turma, Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, DJEN 30.4.2024).

E ainda: TRF 3.a Região, Apelação Cível 5073204-11.2021.4.03.9999, Décima Turma, Relatora Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, DJEN 26.10.2022; TRF 3.a Região, Apelação Cível 5008257-47.2021.4.03.6183, Oitava Turma, Relator Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, DJe 21.11.2023; TRF 3.a Região, Apelação Cível 5005235-42.2022.4.03.6119, Nona Turma, Relator Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, DJe 29.11.2023; e TRF 3.a Região, Apelação Cível 5001580-28.2023.4.03.9999, Sétima Turma, Relatora Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Intimação via sistema 22.11.2023.

Ainda importa anotar que o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) de uma empresa similar àquela em que o segurado trabalhou pode ser utilizado para comprovar a especialidade das condições ambientais de trabalho, principalmente nos casos em que a empresa, onde o trabalho foi realizado, está inativa.

A utilização do laudo similar, no entanto, somente é válida quando não for possível obter o LTCAT ou o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) da empresa onde o trabalho foi efetivamente realizado; e quando as condições ambientais de trabalho de ambas as empresas forem similares, considerando-se a época em que o trabalho foi realizado e as atividades laborativas desenvolvidas.

Acerca da admissão de LTCAT de empresa similar como meio de prova: TRF 4.a Região, Apelação Cível 5016391-11.2020.4.04.7205, 9a Turma, Relator para Acórdão PAULO AFONSO BRUM VAZ, julgado em 14.5.2025; e TRF 4.a Região, Apelação Cível 5011353-57.2016.4.04.7205, 9a Turma, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, julgado em 21.10.2022.

Importa anotar que o acréscimo de prova não prejudica a análise das condições ambientais das atividades laborativas exercidas pelo autor, nos períodos indicados na inicial. Com efeito, esse acréscimo de prova possibilita a melhor apreciação da suscitada especialidade dos períodos questionados.

Tratando-se a pretensão inicial de reconhecimento de tempo de serviço em condições especiais para efeito de concessão de benefício previdenciário, a questão deve ser enfrentada por Juízo da Justiça Federal. Com efeito, a demanda não alcança questões relacionadas à existência dos elementos que caracterizam a relação de emprego, não devendo, portanto, ser analisada na Justiça do Trabalho.

Acerca da atividade especial, é cediço que o artigo 58, § 1o, da Lei n. 8.213/1991 exige a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, mediante formulário emitido pela empresa com base em laudo técnico expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

Ausente essa formalidade, esta Décima Turma já se manifestou no sentido de impossibilidade de reconhecimento da especialidade do labor:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO COMUM. PROJEÇÃO DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS HIDROCARBONETOS. EXPOSIÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(Omissis)

- A intensidade dos agentes químicos se dá por meio de análise qualitativa, nos termos do Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, ou seja, basta apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. Precedentes.

- Impossível o reconhecimento do labor especial no período de 01/08/2012 a 07/06/2017, vez que o laudo técnico que embasou a emissão do PPP para esse período foi elaborado por técnico em segurança do trabalho, em desacordo com o artigo 58, § 1o, da Lei n. 8.213/1991, segundo o qual os registros das condições ambientais devem ser feitos por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

(Omissis)

- Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora conhecida em parte e parcialmente provida. Apelação do INSS desprovida.”

(TRF 3a Região, 10a Turma, Apelação Cível 5014013-08.2019.4.03.6183, Relatora Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 12.6.2024, DJEN DATA: 18.6.2024, Grifei).

Nos casos em que inexistentes o laudo técnico ou o Perfil Profissiográfico Previdenciário, o entendimento que vem sendo aplicado por este Tribunal é o de que a perícia judicial também deve ser realizada por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

Ainda de acordo com o Tribunal, "a realização de prova pericial por profissional não habilitado implica no cerceamento de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, impondo a nulidade do feito, a partir da eiva verificada, para a produção de nova perícia judicial." (TRF 3.a Região, Apelação Cível 5180445-44.2021.4.03.9999, Oitava Turma, Relatora Desembargadora Federal VANESSA VIEIRA DE MELLO, DJEN 11.10.2024).

Nesse sentido, os seguintes arestos:

“PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. LAUDO PERICIAL REALIZADO POR PROFISSIONAL NÃO HABILITADO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PREJUDICADA.

- O laudo técnico constitui meio hábil à comprovação da especialidade do labor se elaborado por profissional habilitado, qual seja, engenheiro ou médico do trabalho, como exigido pela legislação previdenciária - artigo 58, § 1o, da Lei n. 8.213/1991.

- No caso em análise, o Laudo Pericial elaborado por determinação do juízo, bem como o PPP apresentado, não contêm a indicação de responsável pelos registros ambientais nos termos exigidos pela legislação previdenciária (médico ou engenheiro do trabalho), mas indicam técnico de segurança do trabalho, tratando-se de profissional não habilitado, o que não se admite, visto carecer de valor probatório. Dessa forma, não serve de fundamento ao reconhecimento de períodos de atividade especial como procedido na sentença.

- Desta feita, resta prejudicado o julgamento da demanda quanto ao reconhecimento da atividade especial, diante da inexistência de elementos suficientes para o esclarecimento de controvérsia de natureza técnica e convencimento de juízo. Precedentes da 9a Turma do TRF da 3a Região:ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0000340-60.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 13/04/2022, Intimação via sistema DATA: 20/04/2022; ApCiv APELAÇÃO CÍVEL - 5113316-22.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 16/02/2022, DJEN DATA: 22/02/2022.

- Sentença anulada para retorno dos autos à Origem e realização de perícia técnica por profissional habilitado, na forma do art. 58, §1o, L. 8.213/91.

- Recursos prejudicados.”

(TRF 3a Região, 9a Turma, Apelação e Remessa Necessária 5845387-07.2019.4.03.9999, Relatora Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, julgado em 19.9.2024, DJEN DATA: 24.9.2024, Grifei)

“PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA POR TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO. PROFISSIONAL NÃO HABILITADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

- Não é caso de se ter submetida a decisão de 1.o grau ao reexame necessário, considerando o disposto no art. 496, § 3.o, inciso I, do Código de Processo Civil, que afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 salários mínimos.

- A perícia judicial foi realizada por profissional técnico de segurança do trabalho, não se configurando prova hábil para se aferir a insalubridade ou não das atividades desenvolvidas nos períodos questionados.

- A sentença é apenas aparentemente favorável à parte autora, já que baseada em prova inconsistente, e sua manutenção depende do exame do cumprimento das exigências contidas nos dispositivos que disciplinam a matéria, não bastando a mera afirmação de que o direito lhe assiste, sem lastro suficiente nos elementos contidos nos autos.

- A realização de prova pericial por profissional não habilitado, implica no cerceamento de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, impondo a nulidade do feito, a partir da eiva verificada, para a produção de nova perícia judicial.

- A perícia deve ser realizada por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos do artigo 58, §1.o, da Lei n.o 8.213/91, com o objetivo de apurar a efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos no ambiente laborado.

- Preliminar acolhida. Sentença anulada, determinando o retorno dos autos à vara de origem para produção de nova prova pericial. Mérito da apelação do INSS prejudicada.”

(TRF 3a Região, 8a Turma, Apelação Cível 5180445-44.2021.4.03.9999, Relatora Desembargadora Federal VANESSA VIEIRA DE MELLO, julgado em 8.10.2024, DJEN DATA: 11.10.2024, Grifei).

Desse modo, salienta-se que a perícia judicial realizada por técnico em segurança do trabalho não configura prova hábil para se aferir as condições ambientais do trabalho realizado pelo empregado, sendo inviável, nesse caso, o reconhecimento da especialidade do labor.

É cediço que o juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção suficientes para o julgamento do mérito. Sendo assim, é plenamente possível o indeferimento de provas que considerar desnecessárias, em consonância com o disposto nos artigos 355, inciso I, e 370, "caput", ambos do Código de Processo Civil.

Portanto, em nosso sistema jurídico, o juiz é, por excelência, o destinatário da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, CPC). Assim, incumbe ao órgão julgador a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Nesse sentido: STJ, RESP n. 200802113000, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJE 26.3.2013; AGA 200901317319, Primeira Turma, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJE 12.11.2010; TRF 3.a Região, AI n. 5031841-97.2023.4.03.0000, Oitava Turma, Relator Desembargador Federal Toru Yamamoto, DJE 29.4.2024).

No mesmo sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019).

4. Agravo interno não provido."

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.604.351/MG, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14.6.2022, DJe de 20.6.2022)

Essa assertiva deve ser tratada de forma contextualizada, principalmente diante das inovações introduzidas pelo Código de Processo Civil, as quais permitem afirmar que o conjunto probatório é de interesse de todos os sujeitos do processo.

O artigo 6o do Código de Processo Civil, com intuito de garantir que as partes contribuam de forma efetiva para o deslinde processual e que tenham a convicção de que os elementos comprobatórios foram adequados ao caso concreto, trouxe o princípio da cooperação como norte do devido processo legal.

Ademais, não se pode olvidar que, salvo em excepcionalíssimos casos, a jurisdição não se exaure na primeira instância, cumprindo aos Tribunais de segundo grau conhecerem das questões de fato que envolvem a lide, sendo ínsito uma reanálise da prova produzida. Esse fato, por si só, já induz à conclusão de que, embora o juiz singular seja o responsável direto pela mais completa instrução do feito, a prova é destinada a todos os magistrados que possuem a competência para definir o resultado da lide.

Dessa forma, impõe-se considerar que o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional não pode ser traduzido como uma autorização para que o juiz singular descuide do fato de que não é o único destinatário da prova. A fim de se evitar nulidade do processo por cerceamento de defesa, o juiz deve indicar em sua decisão os motivos pelos quais acolhe ou rejeita os elementos probatórios e, principalmente, os pedidos de produção de provas classificadas como imprescindíveis pelos demais interessados no processo.

Nesse contexto, caberá ao magistrado valorar ou mesmo desprezar a prova produzida, considerando, no entanto, que às partes deve ser assegurado o emprego de todos os meios legais e legítimos para provar os fatos que fundamentam o seu pedido.

Por essas razões, a produção de nova prova pericial ou a determinação de outros esclarecimentos pelo perito insere-se na discricionariedade de o magistrado entender necessária a complementação das provas. Assim, o mero inconformismo com as conclusões da prova pericial não representa cerceamento de defesa.

Com efeito, se a prova produzida em juízo foi suficientemente elucidativa, não há necessidade de qualquer complementação ou reparo, o que afasta eventual argumento acerca de nulidade por cerceamento de defesa. Nesse sentido: TRF 3a Região, Apelação Cível 0000639-42.2018.4.03.9999, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, DJEN 31.7.2023.

Anoto, outrossim, que as conclusões de laudo elaborado por perito equidistante das partes devem prevalecer sobre o teor do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), uma vez que o referido formulário é emitido unilateralmente pelo empregador. Não obstante, a perícia judicial não tem por escopo alterar ou anular o PPP.

Nesse sentido, precedentes deste egrégio Tribunal:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHO RURAL. AGROPECUÁRIA. TRABALHADOR NO SETOR DE FIAÇÃO E TECELAGEM. PARECER MT - SSMT N. 85/1978, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CATEGORIA PROFISSIONAL. ENQUADRAMENTO PARCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

"(Omissis)

- Não se trata de relação entre o segurado e o empregador visando a desconstituir o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), o que seria da competência da Justiça do Trabalho, mas da apreciação da nocividade da atividade para configuração de direito previdenciário.

- Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, é da parte autora o ônus de comprovar a veracidade dos fatos constitutivos de seu direito, por meio de prova suficiente e segura, competindo ao juiz decidir a lide conforme seu livre convencimento, fundado em fatos, provas, jurisprudência, aspectos ligados ao tema e legislação que entender aplicável ao caso. Cerceamento de defesa não visualizado.

- Conjunto probatório suficiente para demonstrar o labor rural desempenhado nos interstícios pleiteados.

(Omissis)

- Matérias preliminares rejeitadas.

- Apelações das partes parcialmente providas.”

(TRF 3a Região, 9a Turma, Apelação Cível 5051429-03.2022.4.03.9999, Relatora Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, DJEN: 8.9.2022)

“PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS PARCIALMENTE RECONHECIDA. AGENTE FÍSICO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS.

(Omissis)

2. As conclusões lançadas no laudo pericial devem prevalecer sobre as informações contidas no Perfil Profissiográfico Previdenciário, tendo em vista que o perito, equidistante das partes, levou em consideração as funções desenvolvidas pela parte autora, bem como analisou o local em que exercida tais atividades. Além disso, não foram apontados quaisquer vícios que possam elidir suas conclusões. Preliminar de nulidade da perícia rejeitada.

3. No presente feito, a relação jurídica possui caráter essencialmente previdenciário, qual seja, a existência de condições especiais de trabalho a justificar a concessão de aposentadoria especial ou a contagem do tempo com o fator de conversão correspondente. Embora exista nítida intersecção entre as esferas previdenciárias e laboral, isto não basta para a consolidação da competência da Justiça Trabalhista. Note-se que o INSS atua no feito como ente responsável pelo cumprimento da obrigação previdenciária e não como empregador, o que afasta a regra excepcional constante na parte final do inciso I, do art. 109 da Constituição da República. Em relação à competência da Justiça do Trabalho para retificação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, ressalto não se tratar da matéria analisada no presente processo. A realização de prova técnica, a fim de constatar a especialidade do trabalho, para efeitos previdenciários, não implica a alteração das informações do PPP. Precedentes desta Corte. Preliminar rejeitada.

(Omissis)

16. Remessa necessária não conhecida. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. Fixados, de ofício, os consectários legais.”

(TRF 3a Região, 10a Turma, Apelação Cível 0000220-58.2017.4.03.6183, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, DJEN: 2.9.2022)

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REVISÃO DO BENEFÍCIO. ATIVIDADES EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. MOTORISTA DE ÔNIBUS.

1- A ausência de oposição do INSS ao aditamento à petição inicial não pode ser interpretada como anuência. Após a formação da relação jurídica processual, com a apresentação de contestação, a modificação do pedido posto na petição inicial depende de concordância expressa da parte adversa. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2- No caso concreto, não formulado pedido de anulação do PPP, o que é competência da Justiça Trabalhista. Na hipótese, está-se diante da análise de prova pericial elaborada por auxiliar técnico de confiança do Juízo a partir de determinação judicial exarada dentro dos limites da jurisdição previdenciária.

3- A preliminar de nulidade da prova pericial não tem pertinência. A perícia, elaborada por profissional técnico de confiança do Juízo, observou o procedimento posto na legislação processual. Para além disso, foi oportunizada a apresentação das partes bem como a sua manifestação posterior quanto ao laudo.

(Omissis)

9- Apelação do INSS provida.”

(TRF 3a Região, 7a Turma, Apelação Cível 5010232-41.2020.4.03.6183, Relator Desembargador Federal MARCELO GUERRA MARTINS, DJEN: 29.3.2022)

Em relação às causas que versem sobre benefício por incapacidade, cumpre asseverar que apesar de o magistrado não estar adstrito às conclusões da prova pericial, ela é essencial à análise da capacidade laborativa do segurado. Isso porque, a partir da qualificação técnica e dos conhecimentos médicos do perito, torna-se um instrumento que favorece o alcance da verdade processual.

O respectivo laudo pericial deve ser elaborado por médico que possua regular registro no Conselho Regional de Medicina, não havendo obrigatoriedade legal de que a perícia seja realizada por especialista na área de cada enfermidade que acomete a pessoa periciada. A ausência de especialidade, portanto, não implica, necessariamente, a conclusão de que o expert não possui condições de avaliar, de modo adequado, a capacidade laborativa do segurado. Nesse sentido: TRF 3.a Região, Apelação Cível 5000637-66.2023.4.03.6133, Décima Turma, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, DJEN 10.5.2024.

Sendo assim, pela sua formação, o médico nomeado pelo juízo possui habilitação técnica suficiente para proceder ao exame pericial, de acordo com a legislação em vigência que regulamenta o exercício da medicina.

Do mesmo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “perfilha entendimento no sentido de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.696.733/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15.3.2021, DJe de 18.3.2021).

Cabe ressaltar que esta Corte firmou o entendimento de que o laudo pericial que registra elementos suficientes ao deslinde da demanda, elaborado, de forma suficientemente elucidativa, por profissional de confiança do Juízo, dotado de conhecimentos técnicos, afasta a necessidade de realização de nova perícia. Nesse sentido: TRF 3a Região, Apelação Cível 5054547-16.2024.4.03.9999, Décima Turma, Relator Desembargador Federal NELSON PORFIRIO, DJEN 29.4.2024.

Importante salientar, ademais, que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, o que presume a sua imparcialidade e faz com que, em regra, o laudo judicial prevaleça sobre outros documentos apresentados nos autos. Dessa forma, a discordância da parte interessada em relação à conclusão da perícia técnica deve estar acompanhada de conjunto probatório vasto, notadamente resultados de exames que atestem a incapacidade.

Anota-se que “eventual contradição entre o laudo pericial e os atestados médicos apresentados pela parte não pode motivar a nulidade de um ou outro documento médico” (TRF 3a Região, Apelação Cível 5003715-13.2023.4.03.9999, Oitava Turma, Relatora Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, Intimação via sistema em 17.10.2023).

Sendo assim, a mera insurgência da parte não tem o condão de afastar o laudo desfavorável produzido por médico de confiança do juízo, que realizou o exame pericial de forma técnica e respondeu a todos os quesitos formulados, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa decorrente da ausência de especialidade em determinada área da medicina.

Do caso dos autos

Verifica-se que a decisão agravada, proferida pelo Juízo "a quo", indeferiu a produção de prova pericial ambiental em relação ao período laborado junto à SABESP, de 1o.7.1998 a 30.11.2019, requerida pela parte autora na petição (Id 365977127).

Após, por meio da petição (Id 427992188), a parte autora juntou prova emprestada consistente em laudo ambiental junto à mencionada empresa.

Somente em 6.3.2026, a parte autora, ora agravante, comprovou, nos autos, a solicitação à empresa SABESP para o fornecimento do formulário PPP e do LTCAT.

Em 9.3.2026, o Juízo "a quo" prolatou a decisão (Id 561601499) determinando a expedição de ofício à SABESP.

Repisa-se que, como mencionado, a produção de prova pericial passa a ser necessária quando não há, nos autos, elementos suficientes para comprovar o direito pleiteado.

Todavia, no caso em tela, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora fazer a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito à realização da prova, de comprovar, por meios adequados, a diligência junto à empresa, mormente em razão de o artigo 6o do mencionado diploma processual estabelecer o dever de cooperação das partes no processo, não devendo o Poder Judiciário ficar com o encargo de produção de provas as quais a própria parte e seu patrono, por si só, teriam condições de produzir.

É importante salientar que, como exposto, no caso em tela, não havia a comprovação efetiva da diligência frustrada junto à SABESP, razão pela qual, sem o cumprimento dessa condição, não há como deferir a prova pericial pretendida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIA PRÉVIA PARA OBTENÇÃO DE PPP OU LTCAT. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão do Juízo da 7a Vara Federal Previdenciária da Subseção Judiciária de São Paulo, SP, proferida nos autos da ação n. 5000337-80.2025.4.03.6183.

A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido de produção de prova pericial ambiental destinada à comprovação de atividade especial exercida no período de 1o.7.1998 a 30.11.2019 junto à SABESP.

A parte autora sustenta cerceamento de defesa e afirma ser imprescindível a realização da perícia para a correta apuração das condições especiais de trabalho, bem como invoca a tese da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar o acerto da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra o indeferimento de produção de prova pericial ambiental; (ii) definir se o indeferimento da prova pericial para comprovação de atividade especial configura cerceamento de defesa nas circunstâncias do caso concreto.III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno é cabível contra decisão monocrática proferida pelo Relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

A produção de prova pericial constitui meio idôneo para comprovação da exposição a agentes nocivos, sendo admitida especialmente quando inexistirem documentos suficientes, como PPP ou laudo técnico, ou quando houver impossibilidade de obtenção desses documentos.

O indeferimento de prova requerida pela parte não caracteriza cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientes os elementos constantes dos autos ou quando a diligência probatória não se mostra necessária ou adequada, conforme os artigos 355, 369 e 370 do Código de Processo Civil.

Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, com a demonstração da tentativa frustrada de obtenção de documentos indispensáveis à comprovação da atividade especial, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil e do princípio da cooperação processual previsto no artigo 6o do mesmo diploma.

No caso concreto, a decisão agravada indeferiu a perícia ambiental em razão da ausência de demonstração de diligência prévia junto à empregadora para obtenção do PPP ou do LTCAT, documentos aptos à comprovação da especialidade do labor.

A comprovação da solicitação desses documentos somente ocorreu posteriormente, em 6.3.2026, tendo o Juízo de origem determinado, em 9.3.2026, a expedição de ofício à empresa SABESP.

Ausente demonstração de diligência frustrada à época do requerimento da perícia, não se configura ilegalidade no indeferimento da prova técnica nem violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

“1. A produção de prova pericial para comprovação de atividade especial é admitida quando inexistirem elementos documentais suficientes ou quando demonstrada a impossibilidade de obtenção de PPP ou LTCAT.

2. Incumbe à parte autora comprovar diligência prévia para obtenção desses documentos junto ao empregador, como fato constitutivo do direito à produção da prova técnica.

3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando ausente demonstração de tentativa frustrada de obtenção dos documentos necessários à comprovação da atividade especial.”

Legislação relevante citada: Constituição da República, artigo 5o, inciso LV; Código de Processo Civil, artigos 6o, 355, 369, 370, 373 e 1.021; Lei n. 9.032/1995, artigo 57, § 3o; Lei n. 8.213/1991, artigo 58, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.397.415/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.11.2013; STJ, REsp 1.370.229, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.3.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.604.351/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.6.2022; TNU, PUIL 5022963-22.2016.4.04.7108, Rel. Ministro Raul Araújo, publicação 30.11.2017; TRF 3a Região, Apelação Cível 5000079-05.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 20.3.2024, DJEN 26.3.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão